Tribunal: TJES
Processo: 5002767-41.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-41.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANALITO CORDEIRO DE SOUSA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que tempestivo e com preparo regular (ID 267349),
CONHEÇO
do recurso interposto por TELEFÔNICA DO BRASIL S/A.

Pretendeu o recorrido a alteração de seu plano telefônico de “vivo empresa” para “vivo controle”, sem incidência de multa por quebra de fidelização e indenização por danos morais e materiais que afirma ter sofrido pela cobrança da multa por fidelização, apesar de a contratação há contar com mais de 12 meses.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da multa de fidelização e condenando a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a recorrente busca a alteração do julgado, expondo em suas razões, em síntese, que o consumidor tinha ciência da cláusula contratual que previa o período de 24 meses de fidelização; que ocorreu aceite de nova oferta de desconto, razão pela qual houve a incidência de referida cláusula e inexistência de danos morais, considerando que não demonstrado abalo apto a ensejá-los.

Pois bem.

Considerando que não foi apresentado no prazo da contestação contrato entre as partes que permitisse a existência da multa relativa ao prazo mínimo de permanência, acertadamente o juízo de piso decidiu por sua inexigibilidade.

Neste ponto, consigno que não é lícito ao autor apresentar, neste momento, o documento de ID 267347, considerando que não se trata de documento novo/superveniente, vale dizer, a recorrente já o possuía quando apresentou a defesa e, portanto, deveria acompanhar a contestação e não o recurso inominado, é o teor do artigo 435 do CPC.

Quanto aos danos morais
,
entendo que não se configuraram na lide em apreciação, porquanto não demonstrada situação que exorbite dos aborrecimentos ordinários da vida cotidiana, não demonstradas, portanto, lesões a direito de personalidade, razão pela qual merece reforma, somente neste ponto, a sentença proferida pelo juízo de piso, já que é entendimento preponderante na jurisprudência que a simples cobrança indevida não enseja dano moral. Nesse

sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento,dissabor e incômodo. (TJ-MS - AC: 08287198220198120001 MS 0828719-82.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de prova legalmente admitido, porquanto não comprovada inscrição negativa. Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082273673 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 14/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mais, permanece a sentença como proferida.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.